Tribunal: CARF
Processo: 11707.721621/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF no 49
O instituto da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada) decorrente do atraso na entrega de declaração (obrigação acessória), consoante impõe a Súmula CARFno 49, cujos efeitos são vinculantes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.721621/2016-65
ACÓRDÃO
2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF no 49
O instituto da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do
Código Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada)
decorrente do atraso na entrega de declaração (obrigação acessória),
consoante impõe a Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721621/2016-65
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 02-84.967, da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE)
que julgou procedente o lançamento referente ao valor da exação fiscal que se encontra
devidamente consubstanciada no documento que se encontra às fls. 6.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo trata do auto de infração 071080020167821616 lavrado em
21/09/16 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao
ano-calendário 2011 com valor original igual a R$ 12362,18.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia
espontânea.
O acórdão 02-84.967, (fls. 49/52), da 2a Turma da DRJ/BHE não foi ementado.
O contribuinte tomou ciência da decisão por intermédio de Edital em 18/05/2021,
conforme termo que se encontra– às folhas 60 e, em 17/06/2021, apresentou recurso voluntário
(fls.63/73,).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte, resumidamente:
a) Que entende ser incabível a manutenção do lançamento com a aplicação da
penalidade imposta já que estaria, ao seu entender, amparado pelo instituto da
denúncia espontânea a que se refere o artigo 138 do CTN;
b) Cita excertos doutrinários a respeito do assunto;
d) Que as GFIPS foram entregues em atraso alguns meses após a data devida.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais formalidades
legais, por isso tomo conhecimento.
1. Delimitação da lide
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721621/2016-65
3
Cinge-se o mesmo estritamente com relação ao questionamento do cabimento da
aplicação da penalidade aplicada por intermédio do Auto de Infração que se encontra às fls. 6,
pela ausência de entrega da GFIP, e se aplicaria no caso o disposto no artigo 138 do CTN.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF). No
que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP,
cuja competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2011, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir
de 06/02/2011. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de
janeiro de 2012, encerrando-se em 31 de dezembro de 2016.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2016, não procede a
preliminar de decadência levantada. O argumento denúncia espontânea utilizado
para o pedido de cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo,
pois a matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da
infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721621/2016-65
4
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não
cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração
é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias
constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida no
artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação
quando constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11
de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no
303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar
se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava
prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso
tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do
impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração
não se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado
o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721621/2016-65
5
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341,
de 12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso III
do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso
em atos normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário exigido.
3. Conclusão
À luz do que disciplina a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por parte
deste colegiado, a pretensão do ora recorrente não tem como prosperar.
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.582 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721621/2016-65
6
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Original